Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA ENGANOSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O título executivo constituído na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 reconheceu o direito à reparação por dano moral dos consumidores lesados por aquisição de unidade comercial como residencial em razão de propaganda dúbia quanto à real destinação do imóvel.
2. No caso, o exequente declarou ter conhecimento da destinação comercial da unidade imobiliária desde a negociação, não havendo violação ao seu direito de informação.
3. Inexistindo lesão aos atributos da personalidade do exequente, patente sua ilegitimidade quanto à pretensão de reparação por dano moral reconhecida no título executivo judicial.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.